Tribunal: STF
Processo: ARE 1565251
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.075 DO STJ. TEMA EM TRÂNSITO JULGADO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. FUNÇÃO DE CONFIANÇA DE VICE-DIRETORA. SEM ATO FORMAL. FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO/2006 A NOVEMBRO/2018 CONSTA DESIGNAÇÃO FUNÇÃO VICE-DIRETORA. HORAS EXTRAODINÁRIAS REGULAMENTADAS NO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE JACARACI. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. VERBAS DEVIDAS. ATUALIZAÇÃO DAS CONDENAÇÕES. EC 113/2021. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. ART. 85, §11, DO CPC. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO.



    No caso dos autos, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, todavia, deve ser observada a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    Com relação ao pedido de sobrestamento do Tema 1.075 do STJ, este encontra-se em situação de trânsito em julgado, desde 6/05/2022.



    Não comprovada nulidade do vínculo, são devidos os pagamentos pretendidos.



    Na esteira do entendimento consolidado pelo col. Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, sob a sistemática da repercussão geral, nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009) e correção monetária pelo IPCA-E, até 8/12/2021 e a partir de 9/12/2021 ambos devem incidir pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.



    Considerando que não há excessividade nos honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, posto que a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o grau de zelo profissional e o tempo exigido pelo serviço, autorizam tal fixação e, tendo em vista o insucesso do presente recurso, merece majoração para o percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o que dispõe o § 11 do art. 85 do CPC/2015.



    Apelo conhecido e improvido. Sentença reformada parcialmente em reexame necessário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, II, XXXV, LIV, LV; 7º, IV, XIII; 60, § 4º, III; 93, IX; 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, II, XXXV, LIV, LV; 93, IX da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a parte autora, ora apelada, requereu a condenação da parte ré, ora apelante, ao pagamento do regime T200 de horas trabalhadas; dos valores decorrentes da mudança de nível, da gratificação de 30% (trinta por cento) do valor percebido a título de vencimento, das férias acrescidas de 1/3 constitucional e 13º (décimo terceiro) salário dos últimos 05 (cinco) anos, tratando-se, pois, de uma relação de trato sucessivo.



    Diante disso, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, todavia, deve ser observada a prescrição das prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    Com efeito, como a presente ação foi ajuizada em 10/02/2017, encontram-se prescritos somente os eventuais valores devidos antes de 09/02/2012, isto é, das parcelas devida no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.



    [...]



    Da análise dos autos, verifica-se que o apelante ressalta nas razões recursais (id 38320597) a impossibilidade de pagamento de horas extraordinárias e indenização por ausência de regulamentação do município de Jacaraci.



    Contudo, o Estatuto do Servidor Público do município de Jacaraci (id 38318677), trata do adicional por Serviço Extraordinário, com isso não procede argumentação de ausência de regulamentação do pagamento de horas extraordinárias.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente